Tribunal: TJMT
Processo: 1000333-78.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000333-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, Liminar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS - MT (AGRAVADO), DANIELI MIRANDA CAMPOS - CPF: 022.690.641-86 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA DE AUTOS AO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA. COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu liminar em Mandado de Segurança impetrado para suspender decisão do Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis que remeteu os autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública.

II. Questão em discussão

2. A questão em debate é definir se o encaminhamento dos autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública caracteriza declínio ilegal de competência.

III. Razões de decidir

3. O encaminhamento ao Núcleo Digital da Saúde Pública constitui redistribuição administrativa, amparada na Portaria TJMT/CGJ nº 183/2024 e Resolução nº 5/2024.
4. A especialização do Núcleo objetiva a celeridade e efetividade nas demandas de saúde, mantendo-se a supervisão do juízo originário.
5. A possibilidade de oposição fundamentada à remessa foi prevista em norma, mas não exercida pela parte no momento oportuno.
6. Ausente ilegalidade ou ofensa ao contraditório e à ampla defesa, mantém-se a decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “O encaminhamento de autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública é redistribuição administrativa e não implica alteração da competência do juízo de origem".

Dispositivos relevantes citados:
Portaria TJMT/CGJ nº 183/2024 e Resolução TJMT nº 5/2024, art. 6º, § 1º

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1000253-17.2025.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, DJE 24/03/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
DANIELI MIRANDA CAMPOS c
ontra decisão monocrática que negou pedido liminar nos autos do Mandado de Segurança nº

1000333-78.2025.8.11.0000, consubstanciado da suspensão da decisão proferida pelo Juiz do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1025208-40.2024.8.11.0003, que declarou a incompetência para o processamento e julgamento do feito, determinando a remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública.

Irresignada com a decisão proferida sustenta que
“a regra do art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009, que dispõe que “no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”, não pode ser suplantada por ato administrativo do Tribunal de Justiça”.

Alega que “
a faculdade prevista no art. 1º da Portaria da Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nº 183, de 19 de novembro de 2024, que permite aos Juízes encaminharem os processos relacionados à saúde pública ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, é ILEGAL E INAPLICÁVEL quando realizada SEM ANUÊNCIA DAS PARTES, por violar a competência absoluta fixada pelo art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009. Ao fim, fica claro que a portaria referida pretende trazer de volta a monopolização das ações de saúde pública, como fez a Resolução OE-TJMT nº 9/2019, de modo a ferir, a não mais poder, uma série de regras de competência material previstas em lei, criando verdadeira prerrogativa de foro para o Estado de Mato Grosso, ao arrepio do ordenamento jurídico”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 269614272).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da decisão monocrática que negou pedido liminar nos autos do Mandado de Segurança nº

1000333-78.2025.8.11.0000, consubstanciado da suspensão da decisão proferida pelo Juiz do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1025208-40.2024.8.11.0003, que declarou a incompetência para o processamento e julgamento do feito, determinando a remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública.

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

A título de reforçar o entendimento já exposto,

nos termos da Portaria TJMT/CGJ nº 183/2024, fica facultado aos Juízes das unidades judiciárias do Estado de Mato Grosso encaminharem ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, ações de saúde pública nas quais o Estado figure como polo passivo e que possuam causa de pedir relacionada à saúde pública.

Cumpre ressaltar que a especialização do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública promove maior eficiência e rapidez na resolução de litígios dessa natureza, sendo medida que beneficia o jurisdicionado e assegura a efetividade do direito fundamental à saúde.

Assim, a remessa ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública não desnatura a competência originária dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, uma vez que o núcleo atua sob a supervisão, complementando a estrutura judiciária já existente.

Ademais, o §1º do art. 6º da Resolução 5/2024, que dispõe sobre a criação do Núcleo, dispõe que:

Art. 6º Após a publicação do ato previsto no parágrafo único do art. 5º desta Resolução, incumbirá aos Juízos, nos quais os processos estejam tramitando, efetuar a remessa dos autos.

§ 1º As partes poderão opor-se à remessa dos autos para o Núcleo em sua primeira manifestação realizada após a redistribuição, observada a forma prevista no art. 2º, § 5º, da Resolução TJMT/OE n. 12, de 22 de julho de 2021.

In casu,

verifico que a parte Impetrante não apresentou qualquer oposição nos próprios autos, tampouco demonstrou que a atuação do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública comprometeria os princípios do contraditório e da ampla defesa
.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO AO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA. COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Daniel Ferreira da Silva contra decisão monocrática que negou liminar em Mandado de Segurança impetrado para impugnar ato do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, o qual encaminhou os autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública. O agravante alega que tal remessa afronta a competência originária dos Juizados Especiais e que a escolha pelo Núcleo deveria ser facultativa, não podendo ser determinada de ofício pelo magistrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o encaminhamento do processo ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública configura declínio de competência ilegal; e (ii) estabelecer se a ausência de anuência da parte autora invalida a remessa processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O encaminhamento do processo ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública não configura declínio de competência, mas sim uma redistribuição administrativa que mantém a jurisdição do juízo originário, conforme previsto na Resolução nº 398/2021 do CNJ.

4.

A especialização do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública busca eficiência e celeridade na análise de demandas relacionadas à saúde pública, sem comprometer o contraditório e a ampla defesa das partes.

5.

A regulamentação do CNJ assegura a possibilidade de oposição fundamentada das partes à remessa do processo ao Núcleo de Justiça Digital, o que não foi realizado pelo agravante no momento oportuno.

6.

A decisão atacada fundamenta-se na legislação vigente e na jurisprudência consolidada, inexistindo ilegalidade no ato impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O encaminhamento de processos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública constitui medida administrativa que não altera a competência originária do juízo processante.

2.

A remessa de autos a Núcleo de Justiça Digital pode ocorrer sem anuência prévia da parte autora, desde que preservada a possibilidade de oposição fundamentada.

3.

A ausência de oposição fundamentada no momento oportuno impede a alegação posterior de nulidade do ato processual. (N.U 1000253-17.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025)

Assim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”. (TJMT, AgRg nº 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025